Tribunal: TJBA
Processo: 8000665-56.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000665-56.2021.8.05.0056

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: VERA LUCIA PEREIRA DE CASTRO SOARES

Advogado(s):SERGIO ACACIO TELES SOARES DA FONSECA, MANOEL MESSIAS PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EXAME ONCOTYPE DX.
IMPRESCINDIBILIDADE
PARA O
TRATAMENTO
DO CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO
ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde de autogestão contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio do exame Oncotype DX, prescrito para definição do tratamento oncológico da autora.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear exame não listado no rol da ANS, quando prescrito por médica assistente e reconhecido como clinicamente necessário ao tratamento de câncer.

III. Razões de decidir
3. Tratando-se de plano de autogestão, afasta-se o CDC, aplicando-se, contudo, o Código Civil e a legislação específica, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu caráter exemplificativo ao rol da ANS, admitindo cobertura de exames não previstos desde que comprovada a eficácia terapêutica ou havendo recomendações técnico-científicas.
5. O relatório médico demonstra a necessidade do exame Oncotype DX para avaliação do prognóstico e definição de terapêutica adequada à paciente portadora de carcinoma mamário invasor.
6. Pareceres técnicos, inclusive do NATJUS/BA, indicam a relevância e eficácia do exame em casos de neoplasia mamária.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura de exames e tratamentos necessários ao enfrentamento do câncer, ainda que ausentes do rol da ANS.
8. A negativa de cobertura viola o direito fundamental à saúde e afronta o objeto do contrato, que visa assegurar tratamento adequado às doenças cobertas.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A operadora de plano de saúde, ainda que de autogestão, deve custear exame indicado para tratamento oncológico quando demonstrada sua imprescindibilidade clínica, independentemente de previsão no rol da ANS."
__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 6º, 170, 193 e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§12 e 13; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.092.766/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 12/05/2025; STJ, AgInt nos EREsp 2.117.477/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 11/12/2024; TJBA, Apelação 8041988-75.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, publ. 28/08/2024; TJBA, Apelação 8000938-69.2022.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 03/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000665-56.2021.8.05.0056
,
figurando como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelad
a

VERA LUCIA PEREIRA DE CASTRO SOARES
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.